Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento e fundamentando de clara.
2. Ausente alegada omissão, pois se observa que o acórdão foi claro ao estabelecer que a parte embargante não comprovou suas impugnações nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
3. Quanto à contradição, o acórdão embargado reconheceu a omissão na sentença ao passo que, considerando que o processo estava em condições de imediato julgamento, analisou o pedido e só assim concluiu pelo julgamento de não conhecimento desse pedido.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária à rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.